Tribunal: TJDFT
Processo: 0724891-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO CLÁUSULA DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES A RESPEITO DA BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DO INADIMPLEMENTO – SE SOBRE O VALOR ORIGINAL DO DÉBITO OU SOBRE O VALOR REMANESCENTE, APÓS O ABATIMENTO DAS PARCELAS PAGAS. AUSÊNCIA DE PLEITO ACERCA DA APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DE NOVA DISCUSSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A eventual aplicação do art. 940 do CC relaciona-se com o alegado excesso de execução veiculado na impugnação ao cumprimento de sentença e objeto de interposição de anterior agravo de instrumento.
1.1. Nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, o juiz não pode decidir novamente questões decididas relativas à mesma lide, salvo em situações excetuadas pela própria lei e é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
1.2. Uma vez que a parte não suscitou a aplicação do art. 940 do CC no momento da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença – na qual inclusive alegou excesso de execução que envolvia exame de cláusula de acordo entabulado entre as partes -, opera-se a preclusão acerca do tema, mormente porque apreciada e estabelecida a correta interpretação da cláusula questionada que, ademais, foi submetida à apreciação do Tribunal por meio de anterior agravo de instrumento.
2. Agravo de instrumento desprovido.